Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LISANEA MYCHELINE DAMASCENO SILVA em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga que deferiu pedido de imissão na posse em ação ajuizada por JOSÉ RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a revogação da decisão. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se, porém o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida aos 08/04/2022 e disponibilizada no DJ-e no dia 12/04/2022. Tendo em vista o protocolo do recurso em 08/06/2022, resta evidenciada a intempestividade. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator